Tribunal: TJSP
Processo: 1014254-54.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Apelação do banco autor. Inércia não verificada. Banco foi intimado pessoalmente por meio de carta com aviso de recebimento para dar andamento ao feito, nos termos do disposto no art. 485, III, §1o do Código de Processo Civil, não obstante, a procuradora do autor deixou de ser intimada para dar andamento ao feito.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Apelação do banco autor. Inércia não verificada. Banco foi intimado pessoalmente por meio de carta com aviso de recebimento para dar andamento ao feito, nos termos do disposto no art. 485, III, §1o do Código de Processo Civil, não obstante, a procuradora do autor deixou de ser intimada para dar andamento ao feito. Indispensável a intimação. Prematura a extinção do feito. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO.